Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADAS. RETORSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da r. sentença que julgou improcedente a queixa-crime, concedendo perdão judicial ao querelado, e, consequentemente, julgou extinta a punibilidade. Em suas razões, suscita preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, insiste que não houve retorsão e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60924979). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 51966947).
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, id 60924635.
3. Preliminares. Não configura cerceamento de defesa a determinação de desentranhamento de vídeos anteriormente apresentados, porquanto configura prova produzida em duplicidade sem qualquer justificativa, e após preclusa a oportunidade de produção de provas pelas partes. Demais disso, a coleta de prova em juízo foi feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em violação de tais princípios. Preliminares rejeitadas.
4. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima.
5. No caso dos autos, o apelante alega em sua inicial que no dia 12/06/2021, por volta das 17h30min, o Querelante foi até a lanchonete Coconute localizada na EQNM 01/03 Ceilândia Sul, onde encontrou o querelado. Por volta das 19h00min, o Querelado começou a falar dos processos do Querelante, se vangloriando, dizendo que ele ganhava praticamente todas as ações. Dessa forma, o Querelante expressou sua opinião dizendo que o Querelado nunca havia ganhado nenhum processo em que atuou para o Querelante. Quando o Querelante expressou sua opinião com base nas suas experiências como cliente, o Querelado levantou-se bastante alterado e deu um tapa na cara do Querelante e passou a desferir ofensas e xingamentos de baixo calão como: vagabundo, pilantra, safado, sem vergonha e façanha. Diante das agressões injustas e que não cessavam, o Querelante começou a gravar as ofensas que estava sofrendo. Sustenta que os fatos foram presenciados por algumas pessoas que estavam no local.
6. Como se observa pela narrativa das partes, esses se encontraram em ambiente informal e compartilharam mesa e bebida das 17h30 até as 19h00. A partir desse momento descortinou-se um cenário de animosidade entre o querelante e querelado, e, conforme a testemunha ODONEL ouvida na condição de informante, “o primeiro a xingar foi o querelado que xingou o querelante”. A testemunha JOSÉ LUIZ narrou que estava passando pelo local e viu uma confusão; Martiniano estava muito agressivo.
7. Em que pese a negativa do querelante de retorsão imediata, de acordo com apelado, o querelante só começou a filmar depois que o querelado lhe ofendeu em resposta. Além disso, o apelado confirmou que tivesse proferido os xingamentos em revide a comentários negativos sobre sua pessoa, incluindo-se seus filhos e ex-companheira. Dentre as testemunhas ouvidas em juízo, ODONEL e MARLENE, afirmaram ter ouvido os xingamentos e agressões recíprocas perpetradas pelas partes envolvidas, corroborando a tese de retorsão imediata, adotada pelo magistrado de origem para fundamentar o perdão judicial concedido ao querelado, cabendo ressaltar que não houve gravação dos fatos em seu início. Nesse contexto a absolvição do querelado e a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Apelação CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
9. Em razão da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$300,00 (trezentos reais). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.